Tribunal: TJES
Processo: 0025287-16.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025287-16.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICOLAU DEPES JUNIOR

APELADO: ED MARTINS ANDRE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. BLOQUEIO DE VALORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nicolau Depes Junior contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada por Angramar Granitos e Mármores Ltda, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, rejeitou novo pedido de gratuidade de justiça e manteve bloqueio judicial de valores em conta do executado para quitação de honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível rediscutir pedido de gratuidade de justiça já indeferido e não impugnado anteriormente, diante de alegações de hipossuficiência econômica; (ii) analisar a legalidade do bloqueio judicial de valores para quitação da dívida, com posterior extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o pedido inicial de gratuidade de justiça acarreta a preclusão temporal da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de embargos à penhora ou apelação.

A concessão da assistência judiciária gratuita em outros processos não possui efeito vinculante sobre a presente demanda, sobretudo diante da preclusão consumada.

Não houve demonstração inequívoca de fato novo ou alteração significativa na situação econômica do Apelante que justificasse o reexame da matéria.

O bloqueio judicial de valores, considerado válido e suficiente para satisfazer o débito, ampara a extinção da execução com fulcro no art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, não impugnado tempestivamente, torna a matéria preclusa, inviabilizando nova análise no curso do cumprimento de sentença.

A concessão do benefício da justiça gratuita em outros processos não vincula automaticamente decisões anteriores, nem afasta os efeitos da preclusão.

A ausência de demonstração de fato novo relevante impede a reabertura de discussão já superada.

É válida a extinção da execução após bloqueio judicial suficiente para quitar integralmente a dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5020332-57.2024.8.13.0313, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 01.04.2025, 9ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025287-16.2008.8.08.0024

APELANTE
: NICOLAU DEPES JUNIOR

APELADA:
ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NICOLAU DEPES JUNIOR em razão da sentença que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos (ora em fase de Cumprimento de Sentença ) ajuizada contra ANGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTDA, extinguiu o presente cumprimento da sentença, com fundamento no artigo 924, Inciso II, do CPC e rejeitou o novo pedido de gratuidade, determinando o bloqueio de valores em sua conta, por considerar que a questão está preclusa.

O Apelante, executado no cumprimento de sentença movido pela Apelada, se insurge contra a sentença que indeferiu novo pedido de gratuidade da justiça, determinando o bloqueio de valores em sua conta, para quitação de honorários sucumbenciais e custas processuais da fase de conhecimento.

O pedido inicial de gratuidade foi feito na impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido indeferido por decisão. O Apelante não recorreu na época. Posteriormente, reiterou o pedido nos embargos à penhora, mas novamente foi indeferido por já haver decisão anterior não impugnada.

O Apelante alega estar em situação de hipossuficiência econômica, sendo aposentado com renda inferior a R$ 2.000,00, com saldo negativo em conta, dívidas em valor elevado e sem receitas da sua atividade como autônomo. Ressalta que teve concedida gratuidade da justiça em outras ações judiciais recentes, inclusive em ação rescisória (nº 5001048-70.2024.8.08.0000) e processo nº 5005100-33.2022.8.08.0048.

Apesar das alegações do Apelante, o recurso não merece provimento.

A questão central do apelo cinge-se ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao executado, ora Apelante e à legalidade do bloqueio judicial que satisfez a dívida.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou-se em dois pilares centrais: a preclusão da matéria referente à gratuidade de justiça e a ausência de fatos novos.

O Juízo
a quo
destacou expressamente que "
este Juízo já analisou requerimento de gratuidade de justiça, conforme id 51453750, tendo o benefício sido indeferido
". Consta, ainda, que o Apelante, "
devidamente intimado, o postulante deixou de manejar recurso cabível e adequado, razão pela qual, após decurso do prazo, este Juízo determinou bloqueio judicial
".

Conforme bem apontado em contrarrazões, a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade desafiava recurso próprio, o qual não foi interposto pelo Apelante. Operou-se, portanto, a preclusão temporal sobre a matéria, não sendo cabível a rediscussão do tema em sede de embargos à penhora ou na presente apelação. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - EFEITO "EX NUNC".
-
Se a parte deixa de interpor recurso contra a decisão que indefere o pedido de justiça
gratuita e determina o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição,
considera-se preclusa a discussão em sede de apelação,
sendo de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito - A concessão do benefício da assistência judiciária possui efeitos "ex nunc", e não retroage para abranger custas e despesas referentes a atos processuais praticados anteriormente - Recurso desprovido (TJ-MG - Apelação Cível: 50203325720248130313, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 01/04/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2025).

O Apelante sustenta, ainda, que a concessão da gratuidade em outros processos deveria ser estendida a estes autos. Contudo, tal argumento não prospera. A concessão do benefício em outra demanda não possui efeito vinculante automático sobre a presente, notadamente quando a matéria já se encontra preclusa. A decisão favorável obtida em outro feito não tem o condão de revogar a decisão anterior proferida nestes autos nem de afastar os efeitos da preclusão.

Por fim, a sentença foi clara ao assinalar que "nenhum novo fato foi apresentado para ilidir o pronunciamento jurisdicional mencionado". Embora o Apelante alegue que o bloqueio atingiu proventos de aposentadoria e que vive grave crise financeira , não há prova inequívoca de alteração fática superveniente capaz de reabrir a discussão preclusa, tampouco de que a totalidade dos valores bloqueados possuía natureza absolutamente impenhorável, ônus que incumbia ao executado.

Dessa forma, estando preclusa a discussão sobre a gratuidade de justiça e tendo o bloqueio judicial satisfeito integralmente o débito, correta a sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.